Tribunal: TJPA
Processo: 0858702-11.2020.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0858702-11.2020.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: ESTER MACEDO LEAL

RECORRIDO: SECRETÁRIA(O) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUE DETERMINA QUE OS RÉUS CONCLUAM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PEDIDO DE LICENÇA PRÊMIO. DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO. DECURSO DE MAIS DE 10 (DEZ) ANOS SEM A CONCLUSÃO. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º, LXXVIII DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O TRANSCURSO DO TEMPO.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA
.

1.
A questão em análise consiste em verificar se houve demora injustificada por parte da Administração pública na apreciação do pedido de licença prêmio realizado pela impetrante em 10.08.2020.

2. A
Impetrante comprovou por meio de documentos, que
há mais de 02 (dois) meses
protocolizou requerimento administrativo para a concessão de sua licença prêmio (10.08.2020), conforme protocolo de nº 11262/2020 (Id.
5871968 - Pág. 2
), o qual somente foi concluído, após determinação judicial em decisão liminar, no dia 30.10.2020, conforme se verifica pelo Id.
5871975 - Pág. 1
.

3.
A demora injustificada da Administração Pública
representa violação ao princípio da razoável duração do processo, que segundo consta no art. 5º, LXXVIII da CF/88 deve ser observado também no âmbito administrativo, tal como na hipótese em questão.

4. Remessa Necessária conhecida e improvida, mantendo inalterada a sentença.

À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, para manter inalterada a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 04 a 11 de outubro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (Processo nº
0858702-11.2020.8.14.0301 - PJE
),
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital/PA, nos autos da Ação de Mandado de Segurança por ESTER MACEDO LEAL contra o SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
.

Na petição inicial a impetrante
que é supervisora escolar concursada e que teve pedido licença prêmio de 120 deferido pela SEMEC em 17/03/2020, contudo, não foi estabelecido a data do início do gozo, motivo pelo qual ingressou com requerimento para agendamento em 10/08/2020, porém, não obteve resposta
.

Requereu a concessão da segurança para determinar que seja concluído o processo administrativo de licença prêmio pelo impetrado.

Em decisão de Id.
5871970 - Pág. 1
/4 foi deferido o pedido liminar para que a autoridade conclua o processo administrativo da impetrante no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum ml reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O Município de Belém apresentou informações, alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir. No mérito, insurge-se quanto ao valor imposto à título de multa diária, alegando ser ela desarrazoada. Ao final querer seja acolhido a preliminar, a fim de que seja julgado extinto o processo sem resolução de mérito e, subsidiariamente conhecido e provido o apelo para excluir a multa.

Após apresentação de manifestação do Ministério Público de 1º grau, o magistrado a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão:

Portanto, a concessão de liminar de natureza satisfativa não retira da parte impetrante o interesse no julgamento do mérito da ação, devendo por isso a liminar ser confirmação pela sentença, com a concessão definitiva do direito antes conferido de forma precária.
Diante das razões expostas, CONCEDO A SEGURANÇA, confirmando a liminar. Sem custas, em razão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários
(S.T.F. – Súmula 512).Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma estabelecida no Código de Processo Civil. Ocorrendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais, dando-se baixa definitiva no Sistema PJe. P.R.I.C. Belém, 13 de abril de 2021. – grifo nosso

As partes deixaram de interpor recurso dentro do prazo recursal, conforme certificado pela secretaria.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão da prevenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se houve demora injustificada por parte da Administração pública na apreciação do pedido de licença prêmio realizado pela impetrante em 10.08.2020.

No caso em análise, constata-se que a impetrante comprovou por meio de documentos,
há mais de 02 (dois) meses
protocolizou requerimento administrativo para a concessão de sua licença prêmio (10.08.2020), conforme protocolo de nº 011262/2020 (Id.
5871968 - Pág. 2
), o qual somente foi concluído, após determinação judicial em decisão liminar, no dia 30.10.2020, conforme se verifica pelo Id.
5871975 - Pág. 1
.

A demora injustificada da Administração Pública
representa violação ao princípio da razoável duração do processo, que segundo consta no art. 5º, LXXVIII da CF/88 deve ser observado também no âmbito administrativo, tal como na hipótese em questão. Vejamos:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXVIII -
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
. (grifos nossos)

Com efeito, o prazo decorrido até o momento em que a administração pública se viu judicialmente compelida para concluir o processo administrativo de pedido de licença prêmio, não é exíguo e viola sobremaneira o princípio constitucional referido alhures, tendo o magistrado de origem decidido de forma adequada e justa, ao determinar que fosse concluído o procedimento administrativo para a licença prêmio da impetrante.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. DEMORA NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRAZO PARA CONCLUSÃO
. PEDIDO DE ADICIONAL DE TITULARIDADE. I. Em atenção ao que dispõe o inciso III, do artigo 7º, da Lei nº 12.016/09, o deferimento de liminar em sede de Mandado de Segurança exige o fundamento relevante da impetração e a possibilidade de ineficácia da sentença final que venha a deferir a segurança em caráter definitivo. II. A decisão por meio da qual é deferido ou indeferido liminarmente o pleito da impetrante representa ato de livre arbítrio do magistrado a quo, imanente à sua livre convicção, cuja reforma ou cassação somente são cabíveis quando a parte recorrente demonstrar a incomportabilidade ou a ilegalidade do pronunciamento, ou ainda, quando este se afigurar teratológico
. III. A demora na apreciação do pedido administrativo de concessão de adicional de titularidade implica em clara violação do preceito constitucional de que "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação" (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal)
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 03838191520188090000, Relator: NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 05/07/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/07/2019) – grifo nosso

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO NA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO PARA PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PDF. DEMORA INJUSTIFICADA. DIREITO CONSTITUCIONAL À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
. 1 - In casu,
insurge-se o autor em face de ato omissivo imputado ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, consistente na ausência de análise do requerimento de pagamento da gratificação PDF no período em que esteve afastado do cargo de Agente de Tributos Estaduais da Secretaria da Fazenda Estadual, ocorrida em razão motivo de saúde
. 2

O exame dos autos indica que o pedido foi formulado em 19/01/2015, todavia, até o presente momento não foi tomada uma decisão. 3 - Não há dúvidas de que o administrador deve agir com cautela em casos tais, analisando os requisitos legais e produzindo a prova necessária para o processo decisório, todavia, no caso concreto, a marcha processual encontra-se paralisada, a evidenciar que o retardo na conclusão do procedimento não decorre da necessidade de realizar instrução, mas sim na omissão injustificada da autoridade impetrada.
4- Neste aspecto, não se pode olvidar que a Constituição Federal, tratando dos direitos e garantias fundamentais, determina que, "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação" (art. 5º, LXXVIII). 5

Segurança concedida.

(TJ-BA - MS: 00271554120158050000, Relator: José Edivaldo Rocha Rotondano, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 23/02/2017) (grifos nossos).

MANDADO DE SEGURANÇA - APOSENTADORIA ESPECIAL - PEDIDO ADMINISTRATIVO - DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM APRECIAR - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E CELERIDADE - RECURSO PROVIDO - LIMINAR CONCEDIDA
. - O mandado de segurança consubstancia remédio de natureza constitucional, destinado a proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de poder emanado de autoridade pública. -
Caracterizada a omissão da Administração Pública na apreciação de requerimento administrativo de aposentadoria especial feito por servidores municipais, deve ser concedida a segurança reclamada para determinar a sua apreciação pelo ente público, a fim de suprir sua inércia, em atenção ao princípio da razoabilidade e celeridade que também deve reger o processo administrativo
. (TJ-MG - AI: 10000170099998001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 11/09/0017, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2017) (grifos nossos)

Deste modo, inexistindo, justificativa plausível para a demora na conclusão do processo administrativo que versa sobre o requerimento de licença prêmio, há clara violação ao direito líquido e certo da impetrante.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Remessa Necessária, para que seja mantida a sentença em sua integralidade
, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/10/2021